Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736280-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autores: Maria Cristina Atalla Barletta Adalberto Correa de Souza Filho Aristeu Xavier Sobrinho Antonio Alves Pinheiro Antonio Cruz Guedes Antonio Neves Neto Maria de Lourdes Sousa Morais Marcelo Correa Barros Rosane Maria Stevanato Rocha Réus: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Cristina Atalla Barletta e outros contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, que tem por objeto a rescisão do acórdão proferido nos autos do processo no 2009.01.1.10169726. Os autores fundamentam a admissibilidade da ação diante da hipótese prevista no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil e alegam que a sentença rescindenda violou os artigos 3o, inc. I, e 9o do Estatuto do Plano de Benefícios da entidade ré, bem como os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Na origem, os autores ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, com o intuito de obter a condenação da ré ao pagamento do valor referente às contribuições vertidas pelos autores, correspondentes às cotas pessoais e patronais, anteriormente ao mês de março de 1980, devidamente corrigido e acrescido de juros de 6% ao ano. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 30665084, fl. 6) por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: “(...) condenar a Ré a pagar aos autores o quantum devido pela aplicação integral do IPC sobre o saldo e suas contribuições restituídas nos seguintes períodos e percentuais, compensando-se, naturalmente, com os percentuais já aplicados: junho/87 (26,06%); janeiro/89 (42,72%); março/90 (84,32%); abril/90 (44,50%); maio/90 (7,87%); fevereiro/91 (21,87%); março/91 (11,79%), computando-se os seus reflexos subsequente e tuto acrescido de juros de 0,5% ao ano, a contar da citação, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002; a partir daí, juros de 1% ao mês, incidindo a correção monetária desde a data em que se tornaram devidas as parcelas Considerando a sucumbência parcial, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos e as custas processuais em partes iguais, sendo a parcela dos autores (50%) suportada integralmente entre eles” A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI interpôs recurso de apelação contra a sentença (Id. 30665088, fl. 13). Os autores interpuseram recurso adesivo contra o julgado que agora pretendem rescindir (Id 30665088, fl. 51), alegando, em síntese, que a entidade ré deveria arcar integralmente com os ônus da sucumbência, bem como que o montante dos honorários de advogado deveria ser fixados em 20% do valor da condenação. A Egrégia 4a Turma deste Sodalício, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos (Id. 30665090, fl. 23), As partes interpuseram recurso especial contra o acórdão, mas o trâmite das respectivas iniciativas recursais fora obstado (Id. 30665093, fls. 10-15). Nesse contexto a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI interpôs agravo em recurso especial. O Eminente Ministro Relator não conheceu o agravo interposto (Id. 30665096, fl. 57). Por essa razão houve o trânsito em julgado do acórdão aos 12 de novembro de 2019 (Id. 30665097, fl. 38). Narram os demandantes, em síntese, que o acórdão rescindendo desconsiderou a aplicação ao montante, versado na condenação, dos juros de 6% (seis por cento) ao ano, sem limitação temporal, previstos no Estatuto do Plano de Benefícios no 1 da entidade demandada, estabelecidos para o caso de valores, a serem devolvidos, referentes às quotas pessoais vertidas pelos respectivos utentes. Verbera que por essa razão houve violação aos artigos 3o, inc. I, e 9o, ambos do estatuto aludido, e também aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Assim, sustentam que deve ser julgado procedente o pedido de natureza constitutiva negativa. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho deste Relator que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que os autores demonstrassem a alegada situação de hipossuficiência econômica. Foram juntados aos autos os documentos referidos nos Id. 31555856, Id. 31555857, Id. 31555858, Id. 31557459, Id. 31557460, Id. 31557460, Id. 31557461, Id. 31557462, Id. 31557464, Id. 31557464, Id. 31557465 e Id. 31557466. Quanto ao mais requereram a desistência da ação relativamente ao demandante Adalberto Correa de Souza Filho (Id. 32442812). É a breve exposição. Decido. O art. 485, § 4o e § 5o, do CPC possibilita a desistência da ação, de modo unilateral, antes do oferecimento da contestação pelo réu. No presente caso o réu não foi citado. Logo, não houve o oferecimento de defesa contra a pretensão deduzida pelos autores. Nesse contexto, inexiste impedimento ao requerimento de desistência. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida unicamente em relação ao demandante Adalberto Correa de Souza Filho. Quanto ao mais é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos são suficientes para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse contexto é possível observar que os demandantes são, em sua maioria, aposentados, e recebem rendimentos não superiores ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, como é possível constatar diante da leitura dos documentos coligidos aos autos (Id. 31555856, Id. 31555857, Id. 31555858, Id. 31557459, Id. 31557460, Id. 31557460, Id. 31557461, Id. 31557462, Id. 31557464, Id. 31557464, Id. 31557465 e Id. 31557466). Com efeito essa situação é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão merece ser deferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. O provimento jurisdicional objeto da ação rescisória em questão é o acórdão promanado da Egrégia 4a Turma Cível, que manteve a sentença proferida nos autos do processo no 2009.01.1.10169726, pelo Juízo da 13a Vara da Cível de Brasília, cujo dispositivo contém a condenação da entidade demandada “a pagar aos autores o quantum devido pela aplicação integral do IPC sobre o saldo e suas contribuições restituídas nos seguintes períodos e percentuais, compensando-se, naturalmente, com os percentuais já aplicados: junho/87 (26,06%); janeiro/89 (42,72%); março/90 (84,32%); abril/90 (44,50%); maio/90 (7,87%); fevereiro/91 (21,87%); março/91 (11,79%), computando-se os seus reflexos subsequente e tuto acrescido de juros de 0,5% ao ano, a contar da citação, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002; a partir daí, juros de 1% ao mês, incidindo a correção monetária desde a data em que se tornaram devidas as parcelas” (Id. 30665084, fl. 6). O fundamento alegado para a pretendida rescisão consiste na regra prevista no art. 966, inc. V, do CPC, que assim dispõe: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica.” Com efeito, sustentam os demandantes, em síntese, que o acórdão rescindendo desconsiderou a aplicação, ao montante versado na condenação, dos juros de 6% (seis por cento) ao ano, sem limitação temporal, previstos no Estatuto do Plano de Benefícios no 1 da entidade demandada para o caso de devolução dos valores relativos às quotas pessoais vertidas pelos respectivos utentes. Verbera que, por essa razão, houve violação aos artigos 3o, inc. I, e 9o do estatuto aludido, e também dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Diante da leitura dos dispositivos estatutários e legais acima indicados, no entanto, não é possível verificar a ocorrência de manifesta violação a norma jurídica, uma vez que o tema em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável ao caso. Assim, a coisa julgada constituída em relação à aplicação dos juros moratórios ao valor versado na condenação não pode ser desconstituída apenas com suporte na avaliação de normas jurídicas, cujas respectivas incidências, segundo alega o autor, em tese, não teriam sido observadas. Percebe-se, aliás, que o Juízo da 13a Vara da Cível de Brasília fundamentou satisfatoriamente a sentença, indicando os motivos que subsidiaram o convecimento para condenar a ré ao pagamento do montante aludido. A mera interpretação dos dispositivos legais respectivos de modo distinto do pretendido pela parte não consubstancia causa de aplicação do art. 966, inc. V, do CPC. Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. REVOLVIMENTO DA COISA JULGADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Estando o agravo interno e a ação rescisória em condições de imediato julgamento, em observância aos princípios da economia processual e efetividade, procede-se ao seu julgamento simultâneo. 2. Deve ser julgado improcedente o pedido rescisório fundado em violação a literal dispositivo de lei, quando se verifica que a alegada violação à lei não passa de irresignação do autor com matéria exaustivamente apreciada e debatida em sede judicial, tendo sido esgotadas as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão com o advento da coisa julgada, cujos lindes devem ser observados por todos os sujeitos processuais, não comportando elastecimento. 3. Não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal com o objetivo de reacender o debate acerca de termo final de juros remuneratórios, sob pena de se transformar a via excepcional da ação rescisória em recurso com prazo bienal de interposição. 4. Improcedente o pedido formulado na ação rescisória porquanto incabível sua utilização como sucedâneo recursal em violação à coisa julgada, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu a produção de perícia na rescisória para refazer cálculos definitivamente homologados, pois refazer os cálculos pressuporia revolver a coisa julgada. 5. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1268790, 07111691020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos). AÇÃO RESCISÓRIA. PRETERIÇÃO ILEGAL. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não ocorreu no caso em tela, em que o julgado rescindendo não reconheceu o direito à promoção em ressarcimento de preterição ilegal, porque o autor não comprovou que, à época, a despeito da promoção de candidato mais moderno no posto, preenchia todos os requisitos exigidos pela lei para ingresso na graduação superior. 2. Pedido rescisório improcedente. (Acórdão no 1020440, 20160020386505ARC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017, p. 150-151) (Ressalvam-se os grifos) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INJUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO. 1. Não se encontrou qualquer dos vícios a que alude o artigo 535 do Código de Processo Civil. Os pontos questionados foram devidamente esclarecidos e a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa. 2. A via excepcionalíssima da ação rescisória não se abre pela injustiça se não houver violação ao direito objetivo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento segundo o qual não constitui violação literal da lei, para esse efeito, a que decorre de sua interpretação razoável, de um de seus sentidos possíveis, se mais de um for admitido. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 674764, 20120020188497ARC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2013, Publicado no DJE: 08/05/2013, p. 47) (Ressalvam-se os grifos) O que pretendem os autores, de fato, é a rediscussão da matéria já decidida na ação originária, a respeito da qual já operou-se o trânsito em julgado. Aliás, a respeito do tema agora em deslinde deve ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." A propósito, atente-se ainda aos seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, V, DO CPC. 1.A ação rescisória somente é cabível em hipóteses extremas e pressupõe um dos motivos previstos taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. A ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto. Dessa forma, para que a ação rescisória fundada nesta hipótese prospere, é necessária que a interpretação dada pelo acórdão seja de tal modo aberrante, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. 3. Incabível a ação rescisória quando o autor não demonstra em qual erro incidiu o decisum rescindendo, limitando-se alegar que o acórdão violou a literal disposição de lei, pois referida ação é inadmissível para reexame do mérito e não pode constituir em sucedâneo recursal. 4. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão no 1007212, 20160020228869ARC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017, p. 103-104) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO DE FATO. DOCUMENTOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. 1. A ação rescisória visa desconstituir a coisa julgada, não se caracterizando como recurso, visando à reforma de decisão, sentença ou acórdão, sendo que sua admissão está condicionada a verificação das condições da ação, dos pressupostos processuais, dentre eles a configuração de um dos fundamentos arrolados no art. 485 do CPC. 2. Impõe-se o indeferimento da inicial da ação rescisória quando os fundamentos do pedido não se subsumem as hipóteses do art. 485, do CPC. 3. Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 648245, 20120020274773ARC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2013, Publicado no DJE: 25/01/2013, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA - DOCUMENTO NOVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Ausentes os requisitos referentes à novidade, o desconhecimento da existência ou impossibilidade de utilização dos documentos pela parte à época da decisão rescindenda e a capacidade de os documentos, por si só, assegurarem um pronunciamento judicial favorável, é incabível a propositura de ação rescisória com fundamento no artigo 485, VII do CPC. 2. A ação rescisória não se presta como instrumento para oportunizar uma segunda chance de produção de provas àquele que dela não fez uso no juízo a quo, quando já possível a utilização dos documentos. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão no 526563, 20110020053424ARC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2011, Publicado no DJE: 12/08/2011, p. 179) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, não pode ser admitida a ação rescisória ora ajuizada, uma vez que o referido instrumento processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 966 do CPC, o que não ocorre no presente caso, não é demais insistir. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os autores ao pagamento dos honorários de advogado, uma vez que a relação jurídica processual não foi angularizada. Publique-se. Brasília–DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator